Tribunal: STF
Processo: ARE 1561356
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Comercialização de ouro oriundo de lavra garimpeira. Alegação de inconstitucionalidade formal e material dos arts. 37 a 42 da Lei 12.844/2013. Competência da União para disciplinar a exploração mineral. Alegações rejeitadas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual concluiu pela constitucionalidade dos arts. 37 a 42 da Lei 12.844/2013, que restringem a comercialização do ouro oriundo de portaria de lavra garimpeira às instituições financeiras autorizadas. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os arts. 37 a 42 da Lei 12.844/2013 (i) violam princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência, da isonomia, da proporcionalidade, da defesa do consumidor, da busca do pleno emprego e da redução das desigualdades regionais, por supostamente criarem monopólio artificial na comercialização do ouro oriundo de lavra garimpeira; e (ii) padecem de vício formal de constitucionalidade, em razão de terem sido incluídos na lei de conversão da Medida Provisória 610/2013 por meio de emenda parlamentar sem pertinência temática.



    III. Razões de decidir



    3. Não há inconstitucionalidade nos dispositivos impugnados, pois a União, na condição de titular dos recursos minerais (art. 20, IX, da CF), possui competência para disciplinar a exploração e a comercialização do ouro, cabendo-lhe estabelecer regras que assegurem a proteção do meio ambiente, a preservação das jazidas e o controle da legalidade da produção mineral. A restrição imposta pela Lei 12.844/2013 não configura monopólio artificial, mas instrumento legítimo de rastreabilidade e fiscalização, indispensável ao combate ao garimpo ilegal e à mitigação dos impactos socioambientais decorrentes da atividade. Decisão em conformidade com a decisão do STF na ADI 7.273.



    4. Também não procede a alegação de inconstitucionalidade formal. Embora se trate de dispositivo incluído mediante emenda parlamentar sem pertinência temática com a medida provisória originária, esta Corte, no julgamento da ADI 5.127, modulou os efeitos da decisão para preservar a validade das leis de conversão editadas até 15.10.2015. A Lei 12.844/2013, por ser anterior a essa data, não foi alcançada pela declaração de inconstitucionalidade.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 20, IX; Lei 12.844/2013.



Jurisprudência relevante citada: ADI 5.012, ADI 5.127, e ADI 7.273.